Tribunal: TJSP
Processo: 2113386-71.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado tentado – Excesso de prazo – Não ocorrência – Dilação do prazo tolerada com base no princípio da razoabilidade e das circunstâncias do caso concreto – Instauração de incidente de insanidade mental deferido a pedido da Defesa – Não configurada desídia do Juízo. Ordem denegada.